Tribunal: TJBA
Processo: 8005025-18.2025.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005025-18.2025.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: JOAO DA HORA FIGUEIREDO

Advogado(s)
:
MARIA LUIZA CARDOSO GOMES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS À LEI Nº 14.905/2024. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica referente às cobranças lançadas sob as rubricas “Binclub Serviços de Administração” e “Bradesco Vida e Previdência”, condenando a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00. Sustenta o apelante a regularidade das cobranças, a inexistência de dano moral, a impossibilidade de repetição em dobro e a necessidade de redução do quantum indenizatório. Subsidiariamente, requer a revisão dos consectários legais fixados na sentença.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em verificar: (i) a existência de prova válida da contratação dos serviços bancários questionados; (ii) a configuração do dano moral decorrente dos descontos indevidos em benefício previdenciário de consumidor idoso; (iii) a possibilidade de restituição em dobro dos valores descontados; e (iv) a adequação da incidência dos consectários legais diante da superveniência da Lei nº 14.905/2024.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica submetida a julgamento é de consumo, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipervulnerável. Cabia à instituição financeira comprovar a regular contratação dos serviços, nos termos do art. 373, II, do CPC e do art. 6º, VIII, do CDC.

4. O banco apelante não apresentou contrato assinado, gravação telefônica idônea ou qualquer elemento apto a demonstrar a anuência válida do consumidor, limitando-se à juntada de telas sistêmicas e regulamentos genéricos, insuficientes para comprovar a contratação. A ausência de prova da manifestação de vontade evidencia falha na prestação do serviço e autoriza a declaração de inexistência da relação jurídica.

5. Os descontos indevidos realizados em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário inferior a um salário mínimo extrapolam o mero aborrecimento cotidiano e configuram dano moral presumido, sobretudo em relação a consumidor idoso e hipervulnerável. A privação de verba alimentar compromete a subsistência do consumidor e viola a dignidade da pessoa humana.

6. O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 10.000,00 mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a condição econômica das partes e o caráter pedagógico da condenação, em consonância com a jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.

7. A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente é medida que se impõe, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo desnecessária a comprovação de má-fé do fornecedor, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 929. A ausência de contrato válido e a manutenção de cobranças indevidas afastam a alegação de engano justificável.

8. Quanto aos consectários legais, impõe-se ajuste parcial da sentença para adequação ao entendimento consolidado no Tema 1.368 do STJ e às alterações promovidas pela Lei nº 14.905/2024. Até a entrada em vigor da referida lei, deve incidir exclusivamente a taxa SELIC como índice único de juros e correção monetária. Após sua vigência, aplica-se o IPCA como índice de correção monetária, acrescido de juros moratórios correspondentes à taxa SELIC deduzida do IPCA, observada a taxa zero em caso de resultado negativo.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e parcialmente provido, exclusivamente para ajustar a sistemática de incidência dos consectários legais da condenação.

Tese de julgamento: “1. A ausência de comprovação válida da contratação de serviços bancários autoriza a declaração de inexistência da relação jurídica e caracteriza falha na prestação do serviço. 2. O desconto indevido em benefício previdenciário de consumidor idoso configura dano moral in re ipsa. 3. A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC independe da demonstração de má-fé do fornecedor, bastando a violação da boa-fé objetiva. 4. Após a vigência da Lei nº 14.905/2024, os débitos civis devem ser atualizados pelo IPCA, acrescidos de juros moratórios equivalentes à taxa SELIC deduzida do índice inflacionário.”

Dispositivos legais relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CPC/2015, arts. 373, II, e 429, II; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CC, art. 406, §§ 1º a 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; STJ, Tema 929 (EAREsp 676.608/RS); STJ, Tema 1.061 (REsp 1.846.649/MA); STJ, Tema 1.368; REsp 2.157.983/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 22.04.2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
recurso de
A
PELAÇÃO CÍVEL
8
0
05025
-
1
8
.20
25
.8.05.0
113
,
em que é a
pelante
BANCO BRADESCO S/A

e a
pelad
o
JOÃO DA HORA FIGUEIREDO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
D
AR

PROVIMENTO
PARCIAL

ao
recurso
,
nos termos do voto do
Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Des.
MA
NUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA